Tribunal: TJMT
Processo: 1013464-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013464-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JORGE ELIAS BITTAR FILHO - CPF: 510.384.809-06 (AGRAVANTE), RODRIGO ARAUJO FERREIRA - CPF: 567.717.039-91 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO SANCHE - CPF: 728.841.857-04 (AGRAVANTE), RICARDO TIMMERS DIAS - CPF: 265.482.320-20 (AGRAVANTE), EDISON ROBERTO BARDELLI - CPF: 316.923.629-68 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), FREDERICO DA SILVEIRA BARBOSA - CPF: 962.653.026-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM QUANTIA CERTA NA FASE DE CONHECIMENTO – TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA DECISÃO QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DOS AGRAVANTES – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS DECORRENTES DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA

– DISTRIBUIÇÃO DE FORMA RECÍPROCA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou
” (AgInt no AREsp n. 1.782.554/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento da verba honorária, em razão da constatação da sucumbência recíproca.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jorge Elias Bittar Filho e Outros
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença promovida pelo
Estado de Mato Grosso
e pela
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT
, acolheu parcialmente as insurgências apresentadas, para extinguir o feito em relação a um dos executados, bem como fixar como termo
a quo
da correção monetária dos honorários sucumbenciais a data da prolação da sentença na Ação Ordinária.

Em suas curtas razões recursais, aduzem os agravantes, em suma, que a decisão agravada equivocou-se quanto ao termo inicial da correção monetária referente aos honorários advocatícios, já que “
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a data inicial de incidência da correção monetária sobre verba sucumbencial é a data de seu arbitramento
”, ou seja, deve ser considerada “
a data em que foi prolatada a decisão que a fixou
”.

Pontuam, que a decisão proferida pelo juízo
a quo
incorreu em erro, uma vez que considerou a data da prolação do ato sentencial – 10/12/2003 - entretanto, na realidade, “
não foi a sentença que fixou a sucumbência, mas sim o v. acórdão
,
proferido em 05/09/2007
” (Id. 171533199, fl.06).

Reforçam que “
tal obrigação surgiu apenas com a prolação do v. acórdão
”, logo, deve ser reformada a decisão para fazer constar como termo inicial a data de 05/09/2007 (Id. 171533199, fl.06).

Afiançam ainda, que “
a decisão agravada condenou ambas as partes ao pagamento de honorários relativos à fase de cumprimento de sentença
”, todavia, “
em se tratando de acolhimento, ainda que parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, a sucumbência deve recair
” exclusivamente “
sobre a parte exequente
” (Id. 171533199, fl.07).

Forte nessas premissas, pugnam pelo provimento do recurso (Id. 171533199, fl.08).

Não há pedido de tutela de urgência (Id. 172260651, fl.02).

Contrarrazões apresentadas pela Companhia de Saneamento do Mato Grosso – SANEMAT apresentada no Id. 175276668.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 175641150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que Jorge Elias Bittar Filho e outros, propuseram Ação Ordinária de Retirada do Quadro Societário c/c Pedido de Pagamento de Haveres em face do Estado de Mato Grosso e da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando
parcialmente procedentes
a pretensão nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, por tudo que consta nos autos da presente ação, hei por bem
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da AÇÃO DE RETIRADA
dos autores Jorge Elias Bittar Filho, Rodrigo Araújo Ferreira, Carlos Alberto Sanches, Ricardo Timmers Dias e Edilson Roberto Bordelli contra a Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT, condenando os requeridos ao pagamento do reembolso das ações adquiridas no Leilão Público ° 001/98, respectivamente nas datas de 09/03/1998; 08/04/1998 e 27/05/1998 ao preço de aquisição, acrescidos de correção monetária e juros legais a partir daquelas datas.

Condeno ainda, Os requeridos Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT e o Estado de Mato Grosso aos custos processuais, incluindo-se os honorários do perito e honorários advocatícios fixado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), ex vi inciso IV do art. 20 do CPC
” (Id. 62388820, fl.111).

Posteriormente, o Ente Federativo e a SANEMAT, interpuseram recurso de apelação aos quais foram dado provimento integral, e parcial, respectivamente, para julgar improcedente a demanda. Vejamos a parte dispositiva do acórdão:

“
Ante do exposto, conheço dos recursos apelatórios aviados
pelo Estado de Mato Grosso e pela Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT e, no mérito, dou provimento ao apelo daquele primeiro e, em parte
, daquela segunda, para, reformando a sentença singular, julgar improcedente a ação ordinária de retirada de sócios com pagamento de haveres.

Por consequência, em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, •condeno os autores-apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-se estes em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo metade para os patronos daquela pessoa jurídica de direito público interno e a outra metade para os causídicos daquela sociedade anônima, tudo com esteio no art. 20, § 4°, do CPC
”
(Id. 171555675, fl. 410)
.

Inaugurada a fase de cumprimento de sentença, cujo teor se limitava a exigir os honorários sucumbenciais, o juízo condutor,
acolheu parcialmente
a impugnação apresentada pelos executados ora agravantes, para:
a)
extinguir o feito em relação a Rodrigo Araújo Ferreira, e ainda,
b)
dividir proporcionalmente os honorários advocatícios entre as partes litigantes.

Inconformada, as partes agravantes interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento insurgindo-se contra o capítulo da decisão que fixou como termo
a quo
da correção monetária da verba sucumbencial, a data de
10/12/2013
em que fora

prolatada a sentença na ação de conhecimento (Id. 62388820, fl.111).

Ocorre, todavia, que a sentença proferida em
10/12/2013
, cujo teor fixou os honorários advocatícios em R$ 35.000,00 (trinta e cinco) mil reais, julgou procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular em favor dos autores ora agravantes.

Dito de outro modo, o ato sentencial fora
favorável
aos autores.

Sob essa perspectiva, entendo que, se o ato sentencial acolheu as pretensões vindicadas na inicial, não há que se falar em incidência de correção monetária, uma vez que, à época,
inexistia obrigação a ser adimplida.

Ao revés, antes do provimento do recurso do Estado de Mato Grosso em sede de recurso de apelação, que culminou na improcedência da demanda, bem como na inversão do ônus da sucumbência, o Ente Federativo e a SANEMAT é que, em tese, estavam ao menos temporariamente, sujeitos à incidência de obrigação sujeita a correção monetária.

Dessa forma, como a decisão que fixou os honorários advocatícios, - em desfavor dos autores - somente ocorreu em
05/07/2007
, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação no 64872/2006, entendo que este deve ser considerado o termo
a quo
da correção monetária.

Neste sentido, é a jurisprudência do Colendo STJ, quando da fixação de honorários em quantia certa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.
SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas.

4. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba
.

Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ.

5. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp n. 1.935.385/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. 2. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IGUALDADE E EQUIDADE, TEMA NÃO DEBATIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. 3
. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.
TRÂNSITO EM JULGADO. 4. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se pode conhecer da apontada violação do art. 1.022 do NCPC, porque as alegações que fundamentaram a suposta ofensa são genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Tal deficiência impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula no 284 do STF, aplicável, por analogia, neste Tribunal Superior.

2. A matéria referente a violação dos princípios da isonomia, igualdade e equidade não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n.o 211 do STJ.

3. Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou.

4. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.782.554/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Por outro lado, com o acolhimento apenas parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada,
não há que se falar na impossibilidade de condenação em sucumbência recíproca na hipótese
.

Tanto é verdade, que as próprias jurisprudências colacionadas aos autos pelos agravantes, apenas se limitam a indicar
a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios
, ainda que o acolhimento for parcial; entretanto, nada dispõe acerca da impossibilidade de rateio da aludida verba entre as partes.

Neste sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL
– CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, DE FORMA RECÍPROCA
– ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, houve sucumbência recíproca e ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento da verba honorária, na forma determinada na origem.

(N.U 1017032-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Dessa forma, tendo em vista que a decisão proferida pelo juízo condutor do cumprimento de sentença, destoa em parte da moderna jurisprudência, a reforma parcial do decisum é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para fixar o termo
a quo
da correção monetária, a data de
05/07/2007
, em que houve o julgamento do Recurso de Apelação no 64872/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023